Tribunal: TJSP
Processo: 0004121-61.2014.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000939815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0004121-61.2014.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante GILMAR
TAVARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
conservando-se a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.078 - Apelação Criminal no 0004121-61.2014.8.26.0073 - Avaré
VOTO no: 45.078
Apelação Criminal no: 0004121-61.2014.8.26.0073 (autos físicos).
Comarca: Avaré.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Jair Antonio Pena Júnior.
Apelante: Alessandro Xavier de Souza.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ALESSANDRO XAVIER DE
SOUZA contra a r. sentença publicada em audiência de 26 de setembro de 2019,
lançada a fls. 266/274, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 180,
caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e
10 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido entre os dias 24 e 27 de
julho de 2010, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.
Anota-se que os autos permaneceram suspensos nos termos do art.
366 do Código de Processo Penal desde 20/05/2014 (fl. 177), e foram
desmembrados em relação ao apelante, com a revogação da suspensão a partir da
citação pessoal, em 29/04/2019 (fl. 215).
O recorrente persegue a absolvição por insuficiência probatória,
alegando, em breve síntese, a ausência de dolo em sua conduta; bem como da
ciência da origem espúria do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação
para a modalidade culposa do delito, ou, no caso de manutenção da condenação, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.078 - Apelação Criminal no 0004121-61.2014.8.26.0073 - Avaré
alteração da pena substitutiva imposta por pena somente de multa ou de limitação
de final de semana, ou, ainda, apenas de prestação pecuniária (fls. 284/287).
Constam as contrarrazões (fls. 293/296) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
301/305).
É o relatório.
O apelo, com todo o respeito, não comporta acolhimento.
A condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise
dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal.
De início, é importante anotar que a denúncia foi oferecida também
em face do corréu Gilmar Tavares da Silva por infração ao art. 155, § 4o, incisos
III e IV, do Código Penal, sendo condenado à pena de 02 anos de reclusão, em
regime
inicial
aberto,
e
10
dias-multa,
nos
autos
do
processo
no
0000358-57.2011.8.26.0073 (cópia da r. sentença a fls. 275/282), dos quais os
presentes autos foram desmembrados, tudo em razão do reconhecimento do furto
da motocicleta Honda/CG Titan, placa CGD 5723, pertencente a Lourival Vitorino
da Silva, praticado pelo acusado Gilmar, em concurso com o adolescente Lucas
Felipe de Oliveira Ferreira, cujo bem foi apreendido em poder do apelante.
E segundo o apurado, Gilmar e o adolescente Lucas Felipe que
aliás, confessaram o crime de furto nos autos originários
, após a subtração,
teriam rumado até a cidade de Taquarituba para lá deixar a motocicleta,
encontrando a testemunha Valter, cunhado do recorrente, que, sem saber da origem
espúria do bem, autorizou que o veículo fosse guardado na residência deste, onde o
bem receptado foi encontrado poucos dias depois pela polícia.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.078 - Apelação Criminal no 0004121-61.2014.8.26.0073 - Avaré
Em linhas gerais esse é o teor da prova oral colhida, composta pelos
depoimentos da vítima Lourival (fl. 40), do menor Lucas (09/10) e da testemunha
Thiago Vicente Israel (fls. 12/13 e mídia), que participou de outros furtos na
companhia do menor Lucas.
Há também o relato da testemunha Valter Pires Batista Junior (fl.
14 e mídia), cunhado do apelante e responsável por ter deixado a motocicleta sob a
guarda dele, o qual aduziu desconhecer a origem ilícita da motocicleta, assim como
também sustentou o apelante Alessandro em solo policial (fl. 18/19), já que revel
em juízo. Acrescentou ele, naquela ocasião, que depois dos fatos recebeu outras
motocicletas do menor Lucas, e das testemunhas Tiago e Valter, como também
desconfiava que as motos eram “pinadas', ou seja, produtos de ilícitos.
Assim é que a exculpatória apresentada pelo apelante não convence,
posto o contexto dos autos demonstrou ser usual a guarda por ele em sua residência
de diversas motocicletas levadas até lá diretamente pelos furtadores, circunstância à
atribuir certeza de sua ciência sobre a origem ilícita dos bens. Ademais, ele foi
flagrado na posse do veículo produto de crime (materialidade à fl. 32), sem sequer
sustentar uma explicação idônea para tanto.
Daí que, na hipótese, inverteu-se o ônus probatório, incumbindo a ele
e não mais à Justiça Pública demonstrar a detenção lícita do bem, o que não
ocorreu. Nesse sentido, há tempo é o entendimento jurisprudencial desse Tribunal,
verbi gratia: TACRIM, Apelação no 1.327.667/1, Julgado em 10/03/2.003, 12a Câmara,
Relator: Ivan Sartori, RJTACRIM no 64/138, sendo ainda o atual:
“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO
(Artigo
180,"caput",
do
Código
Penal).
RECURSO
DA
DEFESA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
CULPABILIDADE
QUE
EMERGEM
CRISTALINAS
DOS
ELEMENTOS
DE
PROVA
CARREADOS
AOS
AUTOS.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.078 - Apelação Criminal no 0004121-61.2014.8.26.0073 - Avaré
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM
ILÍCITA
DO
BEM
NÃO
COMPROVADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA
INADMISSÍVEL. Pena-base fixada no mínimo legal. REGIME
SEMIABERTO. Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP - APL:
0011556-97.2014.8.26.0037, Relator: Paulo Rossi, Data de
Julgamento: 16/09/2015, 12a Câmara de Direito Criminal, Data
de Publicação: 22/09/2015).
Portanto, a pretensão absolutória não tem como ser acolhida, e
tampouco a desclassificatória para o crime de receptação culposa, pois na hipótese
em tela o dolo do agente se mostrou comprovado.
De certo que não é possível invadir a consciência humana a ponto de
atestar a ciência (ou não) da origem ilícita do bem, devendo esta conclusão ser
tomada pelo contexto, ponderando-se, por exemplo, a coerência da explicação
trazida pelo acusado e a natureza do bem, elementos que, no caso concreto, levam à
conclusão quanto à conduta dolosa do acusado.
A propósito, já se decidiu nesta Corte de Justiça:
“Apelação. Crime de receptação dolosa. Sentença
absolutória. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro
probatório suficiente para a responsabilização penal do
apelante pela prática do crime de receptação. 2. A prova
do dolo no crime de receptação é essencialmente
indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que
se deu a ação do agente [...]” (TJSP, 2a Câmara Criminal
Extraordinária, Ap. Crim. no 0007900-64.2012.8.26.0050,
rel. Des. Laerte Marrone, j. 19.10.2015).
“RECEPTAÇÃO - Quadro probatório que se mostra seguro

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.078 - Apelação Criminal no 0004121-61.2014.8.26.0073 - Avaré
e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito -
Origem criminosa do bem comprovada - Dolo do agente
evidenciado pela harmônica prova coligida - Versão
defensiva não demonstrada - Condenação respaldada pelas
provas dos autos - Pena imposta de forma criteriosa e
individualizada, estipulado o regime inicial aberto e ao
final substituída por restritiva de direitos - Recurso
improvido - (voto n. 28775)” (TJSP, 16a Câmara de Direito
Criminal, AP no 0001797-16.2012.8.26.0414, rel. Des.
Newton Neves, j. 10/05/2016)
Destarte, de rigor a manutenção da condenação nos exatos termos
proferidos em Primeiro Grau.
No tocante à dosimetria da pena, igualmente não há reparo, porque
fixada no mínimo legal. No mais, a pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direito, e imposto o regime prisional aberto no caso de
descumprimento das condições estabelecidas.
No que concernce à pena substitutiva aplicada, pondera-se que não
cabe ao apelante escolher qual das penas restritivas melhor lhe convém, devendo o
Magistrado aplicar aquela mais adequada ao caso concreto. Ademais, a prestação
de serviços à comunidade aplicada é a reprimenda mais pertinente à hipótese dos
autos, pois, além de garantir o respeito ao princípio da intranscendência da pena,
terá maior eficácia na prevenção de atos semelhantes futuros. Por essa razão,
mantem-se a substituição fixada em Primeira Instância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, conservando-se a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator